Tribunal: TJMT
Processo: 1036266-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036266-49.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA - CPF: 033.387.485-40 (ADVOGADO), MOLERA PRODUCAO DE FILMES LTDA - ME - CNPJ: 19.716.946/0001-87 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO FORMAL. AUSÊNCIA DE ENVIO DE EPISÓDIO EXIGIDO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por produtora audiovisual contra ato do Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na desclassificação do projeto da impetrante do Edital Cinemotion – Linha 4, em razão da não disponibilização tempestiva de um dos episódios exigidos como requisito de habilitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se a ausência de envio do quinto episódio, atribuída a falha técnica pela impetrante, configura vício sanável ou se justifica a desclassificação por descumprimento de requisito editalício objetivo, à luz dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

III. Razões de decidir

3. O edital constitui norma vinculante e impõe a apresentação de cinco episódios, por meio eletrônico, no prazo estipulado, sob pena de desclassificação.

4. A alegação de erro técnico não encontra amparo probatório suficiente, sendo inaplicável ao rito mandamental qualquer dilação probatória.

5. A disponibilização posterior do conteúdo, ainda que idônea, não supre o descumprimento da exigência objetiva do edital, sob pena de comprometimento da igualdade entre os participantes e da segurança jurídica.

6. Não se verifica ilegalidade no ato impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "
1. A não disponibilização de conteúdo obrigatório nos termos do edital de seleção pública, mesmo que por alegada falha técnica, não autoriza o afastamento de critério objetivo de habilitação. 2. No mandado de segurança, é inviável o exame de alegações que demandem dilação probatória, especialmente em face de ato administrativo vinculado aos termos do edital.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Molera Produção de Filmes Ltda – ME contra ato atribuído ao Secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Edital de Seleção Pública no 02/2024/SECEL/MT – Cinemotion – Edição Lei Paulo Gustavo, por meio do qual a impetrante pleiteia sua recondução à condição de aprovada na Linha 4 do referido certame.

A impetrante alega, em síntese, que realizou regularmente sua inscrição na Linha 4 do edital, destinada a obras seriadas com, no mínimo, cinco episódios. Sustenta que sua obra, intitulada “Desobediência de Gênero”, conta com cinco episódios efetivamente produzidos, mas que, por falha técnica no momento do envio, o quinto episódio não foi devidamente anexado à plataforma do certame. Ainda assim, afirma que a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), mesmo ciente da existência do quinto episódio, procedeu à sua desclassificação, sob o argumento de descumprimento do edital, especificamente quanto à exigência do número mínimo de episódios.

A liminar foi indeferida (Id. 260122650), sob o fundamento de que, embora presente o
periculum in mora
, não restou evidenciado o
fumus boni iuris
, uma vez que o edital exigia, de forma expressa, o envio de todos os episódios por meio de links eletrônicos, sendo o não envio do quinto episódio considerado descumprimento formal das regras do certame.

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou informações no sentido de que a exclusão da impetrante observou estritamente as disposições editalícias, invocando, para tanto, o princípio da vinculação ao edital. Acrescentou, ainda, que a própria impetrante reconheceu a falha no processo de upload e que o sistema eletrônico da plataforma funcionava normalmente.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer constante no Id. 262640276, manifestou-se pela denegação da segurança, ao argumento de que a impetrante descumpriu exigência mínima prevista no edital, o que inviabiliza o acolhimento da tese de direito líquido e certo no âmbito do mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de concessão definitiva da ordem, impetrado por Molera Produção de Filmes Ltda. – ME contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na desclassificação da impetrante do Edital de Seleção Pública no 02/2024/SECEL/MT – Cinemotion, especificamente quanto à Linha 4, voltada a obras audiovisuais seriadas com, no mínimo, cinco episódios.

A controvérsia objeto da presente ação consiste em averiguar se a desclassificação da impetrante – motivada pela ausência de disponibilização do quinto episódio da obra audiovisual no prazo e na forma previstos no edital – caracteriza ato administrativo ilegal, passível de correção pela via mandamental, ou se, ao revés, trata-se de ato legítimo, fundado nos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

A impetrante sustenta, em síntese, que sua série documental, intitulada “Desobediência de Gênero”, conta com cinco episódios efetivamente produzidos, tendo a ausência do quinto episódio na plataforma de submissão ocorrido por falha técnica no processo de upload.

Alega, ainda, ter demonstrado a existência do referido episódio por meio de documentação comprobatória, como o Certificado de Produto Brasileiro (CPB), expedido pela ANCINE, além de outros elementos técnicos, inclusive a disponibilização posterior do conteúdo em pasta virtual.

Passo à análise definitiva.

O pedido não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, assegura o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei no 12.016/2009, que disciplina a impetração do mandado de segurança, assim dispõe em seu art. 1o:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, o cabimento do
writ
pressupõe a demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a análise dos documentos constantes nos autos (Id. 259449683) revela que o edital do certame estabeleceu, como condição objetiva para habilitação na Linha 4, a apresentação de obra audiovisual seriada composta de, no mínimo, cinco episódios, todos a serem obrigatoriamente encaminhados via links eletrônicos, nos termos e prazos definidos.

Embora a impetrante alegue ter produzido cinco episódios, não restou comprovado que, no momento da submissão, todos foram efetivamente disponibilizados de acordo com as exigências do edital.

A própria impetrante reconhece que o quinto episódio não foi enviado tempestivamente, atribuindo a falha a erro técnico no sistema de upload. No entanto, conforme atestado pela autoridade coatora (Id. 261955755), não há registros de falhas sistêmicas generalizadas ou localizadas, tampouco prova técnica independente que comprove a suposta instabilidade da plataforma.

Dessa forma, não se trata de mera falha formal ou descuido irrelevante, mas de descumprimento de requisito essencial e objetivo do edital: a entrega integral do conteúdo audiovisual exigido, condição indispensável para análise da proposta e aferição de sua adequação ao objeto do certame.

Importante recordar que o edital constitui a “lei do certame”, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, como se extrai dos seguintes julgados:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO . EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação cível interposto pela parte impetrante contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular decisão administrativa que indeferiu inscrição em processo seletivo da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em razão da ausência de documentos exigidos pelo edital. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o indeferimento da inscrição em processo seletivo, por ausência de apresentação de documentos exigidos pelo edital, configura excesso de formalismo ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) determinar se a análise da alegação de falha sistêmica no envio da documentação exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. III. Razões de decidir: 3 . O edital possui força normativa e caráter vinculante, impondo observância tanto aos candidatos quanto à Administração Pública, de acordo com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. A não apresentação de documentos exigidos no edital acarreta a eliminação do candidato, conforme previsão expressa do edital do certame, inexistindo comprovação inequívoca de falha imputável à Administração. 5 . O rito do mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: “O edital de processo seletivo possui força vinculante, impondo-se a observância de suas regras tanto aos candidatos quanto à Administração Pública, sendo inviável, no âmbito do mandado de segurança, a análise de alegações que dependam de dilação probatória.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10090907720248110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO – EDITAL – AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – EDITAL 017/12/GS/SEDUC-MT E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 013/12/GS/SEDUC – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CLASSIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO EDITALÍCIA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A legalidade é o princípio primeiro e fundamental a que se há de cingir a administração pública, como decorre do art. 37, caput, da Constituição Federal. 2 – O edital é a lei do concurso público, vinculando todos os participantes . Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00008137520138110006 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2019)

Afastar, judicialmente, requisito objetivo fixado em edital com base em documentos apresentados de forma extemporânea, ainda que idôneos, implicaria tratamento desigual em relação aos demais concorrentes, em afronta ao princípio da isonomia, além de comprometer a segurança jurídica e a credibilidade da seleção pública.

Mesmo diante da existência de vagas remanescentes e do possível risco de devolução de recursos federais à União, tais elementos, conquanto relevantes sob a ótica da eficiência administrativa, não têm o condão de justificar o afastamento das normas editalícias, tampouco permitem ao Judiciário flexibilizar critérios previamente definidos.

O princípio da legalidade impõe-se à Administração Pública e não pode ser relativizado em razão de conveniências pontuais. O controle judicial da atividade administrativa, embora necessário à tutela de direitos fundamentais, não pode se transformar em instrumento de subversão da legalidade e da igualdade entre os administrados.

Diante da ausência de demonstração de ilegalidade no ato impugnado, bem como da inexistência de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança pleiteada.

Ante o exposto, DENEGO a segurança vindicada, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido nos termos do art. 487, I, do CPC, c/c o art. 6o, §5o da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025